Tribunal: TJES
Processo: 5026230-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026230-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ELIZ MAR MUNIZ DA SILVA REDER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026230-84.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO:

ELZI MAR MUNIZ DA SILVA REDER

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE RELATIVA A CURSO CONCLUÍDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO FORMAL. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM E A LEGALIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA COBRANÇA PERSISTENTE (DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por
ELZI MAR MUNIZ DA SILVA REDER
em face do SOCIEDADE DE ENSINO ESTACIO DE SA LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendido com a negativação do seu nome, e em consulta ao SERASA encontrou débitos com a requerida.

Alega que foi aluna da requerida até o ano de 2012, e que após a conclusão de curso, começou a sofrer cobranças via telefônica da requerida, sempre informando a autora que tratava-se de equivoco, eis que estavam todos os débitos quitados, contudo no ano de 2023, percebeu que seu nome estava negativado junto ao SERASA, neste sentido requereu a declaração de inexistência de débitos com a devolução em dobro dos valores, além da reparação de danos morais, eis que os débitos estavam todos quitados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo:

a)
PROCEDENTE
o pedido de
DECLAR
AR
a inexistência do débito apontado pela R
equerida
;

b) PROCEDENTE
o pedido
de
exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
;

c
) PROCEDENTE
o pedido de

indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente e acrescido de 1% ao mês de juros, ambos desde a data desta sentença
;

d) PROCEDENTE
o pedido de
Condenar a requerida à restituição do valor cobrado indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
no i
mporte
de R$ 14.793,12 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos) acrescido de juros e correção monetária
.

Irresignado com a sentença proferida, a requerida interpôs recurso inominado sob o fundamento da legitimidade do debito, bem como a não condenação em repetição do indébito, e não ocorrência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

A controvérsia reside na legitimidade do débito imputado à autora e nas consequências jurídicas da cobrança e da inscrição de seu nome em plataformas de negociação de dívidas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora apresentou comprovantes de pagamento e registros de atendimento junto à instituição de ensino datados de 2014, nos quais já reclamava das cobranças indevidas e informava ter apresentado os comprovantes de quitação de débitos referentes ao ano de 2012
.
Ademais, a própria tela do sistema interno da ré, juntada pela autora, não aponta a existência de pendências financeiras
.

Por outro lado, a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a legitimidade do débito que ensejou as cobranças e a anotação junto ao Serasa. Os documentos apresentados em sua defesa não demonstram a existência de qualquer mensalidade ou serviço em aberto que justificasse a dívida de R$ 7.396,56.

É crucial pontuar que, embora a autora alegue "negativação", os documentos acostados aos autos demonstram, na verdade, a inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome"
.

Não houve comprovação da efetiva negativação do nome da autora, ou seja, da sua inclusão no cadastro de inadimplentes com restrição ao crédito. Contudo, houve a comprovação da inserção de um débito em seu CPF na referida plataforma de negociação de uma dívida cuja legalidade não foi demonstrada.

Nesse contexto,
não há nos autos comprovação da legalidade do referido débito
. A ré falhou em apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, qual seja, a prova da dívida. A cobrança, que se arrasta por mais de uma década, e a inscrição em plataforma de renegociação, ainda que não seja uma negativação formal, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço, violando a boa-fé objetiva e causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A autora foi forçada a despender seu tempo útil para tentar resolver um problema criado exclusivamente pela fornecedora (teoria do desvio produtivo do consumidor), o que justifica a reparação moral.

Portanto, a sentença deve ser mantida no que tange à declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais.

Contudo, o mesmo não se aplica ao pedido de restituição em dobro. O parágrafo único do artigo 42 do CDC é claro ao determinar a devolução em dobro do valor que o consumidor
"pagou em excesso"
. No caso em tela, a autora foi cobrada indevidamente, mas não efetuou o pagamento da quantia. Inexistindo pagamento, não há que se falar em repetição de indébito.

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto específico.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença apenas para julgar
improcedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 14.793,12 a título de repetição de indébito
. Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, notadamente a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)